Tribunal: TJBA
Processo: 0300040-20.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0300040-20.2013.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA

Advogado(s): VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS, BRUNA KAMAROV BENISTI

APELADO: KORDSA BRASIL S.A

Advogado(s):JAYME BROWN DA MAIA PITHON

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR.
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO.
TAXA DE SOBRE-ESTADIA (
DEMURRAGE
).
ACORDO POSTERIOR ENTRE AS PARTES. REDUÇÃO DO VALOR E NOVA FORMA DE PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE NOVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Cautelar proposta por KORDSA BRASIL S/A, reconhecendo a novação de dívida referente à cobrança de taxa de sobre-estadia (
demurrage
) em operação de transporte marítimo de máquinas e determinando a sustação do protesto promovido pela Ré, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve novação objetiva da dívida relativa à
demurrage
, de modo a tornar inexigível o valor posteriormente protestado pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação exige a preexistência de obrigação, a criação de nova obrigação e o
animus novandi
expresso ou inequívoco, podendo decorrer da incompatibilidade entre a nova e a antiga obrigação, conforme prevê o art. 360, I, do Código Civil e reiterada jurisprudência do STJ.

4. A Apelante, ao propor novo valor final para pagamento (R$ 147.221,84), calculado com base em taxa cambial diversa da originalmente aplicada (1,6050 em vez de 2,12), parcelado em três vezes, promoveu alteração substancial na obrigação anterior, caracterizando novação
da dívida
.

5. A redação dos e-mails enviados pela própria Apelante à Apelada evidencia o
animus novandi
, especialmente pela indicação expressa de “valor final” e ausência de qualquer ressalva quanto à possibilidade de cobrança futura quanto à diferença da taxa cambial.

6. A Apelada quitou integralmente o valor acordado, cumprindo a nova obrigação sem inadimplemento, tornando inexigível a cobrança posterior da diferença pretendida pela Apelante.

7. Eventual prejuízo decorrente da negociação entre a Apelante e o armador não pode ser imputado à Apelada, que agiu de boa-fé, confiando na proposta recebida e executando o pagamento conforme o novo ajuste.

8. O protesto de título fundado em obrigação extinta por novação configura ato ilícito e viola o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mantida a sentença que determinou sua sustação.

9. A alegação de que a condenação por danos morais se tornou incontroversa em razão da ausência de impugnação específica nas razões da apelação não se aplica à presente ação cautelar, pois tal condenação decorre da ação principal, devendo ser objeto de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A configuração da novação exige a demonstração de preexistência de obrigação, criação de nova obrigação e presença
do
animus novandi
,
ainda que tácito, desde que inequívoco, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior.

2. A apresentação, pelo credor, de proposta com valor final e nova forma de pagamento, aceita e integralmente quitada pelo devedor, configura novação
e
extingue a obrigação anterior, tornando ilícita a cobrança de valores fundados na obrigação primitiva e indevido o protesto do respectivo título.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 360, I, 361
e
422. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 963.472/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.10.2011, DJe 29.11.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.181.127/PR, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães (TRF-5), Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 30.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
0300040-20.2013.8.05.0039
, em que figuram, como
Apelante
,
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
, e, como
Apelad
a
,
KORDSA BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos,
ficando majorados os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02